Tribunal: TJMT
Processo: 0024703-80.2019.8.11.0055
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024703-80.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MANOEL JUNIOR MALAQUIAS DA SILVA - CPF: 587.393.001-53 (APELANTE), WHINTER BORGES DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 003.933.171-70 (ADVOGADO), GILDEAN N DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 11.588.509/0001-13 (APELADO), CEREAL NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS LTDA - ME - CNPJ: 22.409.272/0001-82 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (participaram do julgamento Relator Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª Vogal MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, e 2º Vogal Des. MARCIO APARECIDO GUEDES )

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO –
PRELIMINAR:
INVALIDAÇÃO DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE DUAS APELADAS – INTEGRAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – APLICAÇÃO DO INCISO II, DO ART. 115, DO CPC –
MÉRITO:
NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO – VENDA DE PRODUTO PRIMÁRIO – FISCALIZAÇÃO ORIUNDA DA OPERAÇÃO “CRÉDITO PODRE” – DOCUMENTO FISCAL DEMONSTRADO INIDÔNEO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 35-B, INCISO IX, DA LEI ESTADUAL Nº 7.098/98 – DANOS MORAIS – NÃO COMPROVADOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL – EXEGESE DO §1, DO ART. 85, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Malgrado não tenha havido a formação do contraditório pelas empresas Cereal Norte e Gildean N. de Almeida – ME, em se tratando de litisconsórcio passivo necessário simples, a sentença não seria prolatada de modo uniforme, já que sua eficácia seria individualizada, com base na conduta de cada um dos litisconsortes, devendo ser aplicada a regra prevista no inciso II, do art. 115, do CPC.

Comprovado que a parte recorrente entabulou relação negocial de venda de grãos com a empresa Cereal Norte, todavia, a entrega e emissão de notas fiscais foram direcionadas à empresa Gildean N. de Almeida – ME, estranha ao ato negocial, resta patente a inidoneidade dos documentos, sendo de rigor a manutenção da multa imposta ao recorrente.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
MANOEL JUNIOR MALAQUIAS DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, o qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, retificou o valor da causa para R$ 374.407,03, bem como condenou o requerente ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 8% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Apelante alega,
preliminarmente
, que não houve a citação das partes requeridas, pois foram elas que deram ensejo aos danos provocados ao Estado.

No
mérito
, destaca que, “o produtor não pode ser responsabilizado por supostos “crimes fiscais” cometidos por terceiros, principalmente quando se observa nos autos, uma vez que as empresas envolvidas se encontravam em dias com sua vida tributária quando da negociação, logo, se há alguma multa a ser cobrada, esta deveria ser aplicada as empresas, e não, ao produtor rural, que é sim, vendedor de boa fé e que em nada se beneficiou do suposto “esquema” criado pelas empresas envolvidas na compra como quer fazer crer o Auto de Infração vergastado”.

Enfatiza que, “ao contrário do que afirma a sentença, o Apelante, conforme já exposto, simplesmente vendeu sua produção, não podendo assim, ser responsabilizado por atos de terceiro como fez a sentença quando na verdade se trata de vendedor de boa-fé”.

Ressalta que, “diante da coação do Estado em suspender sua inscrição Estadual, o que o impossibilitou de negociar sua safra, optou pela Adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) do crédito tributário sub judice, notadamente o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)”.

Afirma que, “ao contrário do que afirma a sentença, a responsabilidade subjetiva das Segunda e Terceira Apeladas é fato consumado, pois fica claro de acordo com as provas dos autos, que o Apelante não teve culpa, razão pela qual, há que serem a elas impostas a obrigação imposta pelo fisco, fazendo com que assim, se faça justiça”.

Pontua que, a conduta atribuída às requeridas causaram prejuízos de ordem extrapatrimonial ao apelante, devendo ser condenadas ao pagamento de danos morais.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Apelo, para preliminarmente cassar a sentença, pois não realizada a citação das requeridas litisconsortes do polo passivo. No mérito, seja reconhecido o termo de Adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (REFIS), pactuado bem antes da sentença, do qual, deveria o Estado ter comunicado nos autos, e de consequência, extinga o feito tão somente com relação ao Estado do Mato Grosso, desobrigando/eximindo o Apelante dos ônus das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Prequestiona expressamente o art. 5º, LV, LVI da Constituição Federal, bem como art. 214 do NCPC, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Apresentadas as contrarrazões pelo desprovimento do recurso de apelação.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que,
MANOEL JUNIOR MALAQUIAS DA SILVA
interpôs Ação Declaratória de Nulidade de Crédito Tributário, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO, CEREAL NORTE INDUSTRIAL COMERCIO DE GRÃOS LTDA E GILDEAN N. DE ALMEIDA - ME,
pelo fato de ter sido intimado para apresentar documentos fiscais referentes a venda de produtos primários para a Empresa Gildean entre os meses 12/2017 a 04/2018.

Quanto à preliminar de que não houve a citação das requeridas
CEREAL NORTE INDUSTRIAL COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA e GILDEAN N DE ALMEIDA – ME, o recorrente destacou que
“uma vez que foram as segunda e terceira Requeridas que deram origem aos danos provocados ao Apelante, estas, deveriam compor a lide conforme pleiteado na exordial, uma vez que compostas, garantiria ao Apelante o direito de regresso, e aí sim, feito justiça, razão pela qual, há que se cassar/anular/reformar a sentença vergastada e de consequência determinar o retorno dos autos a instancia de origem para que se faça a citação das requeridas conforme pleiteado na exordial, fazendo com que assim, se faça justiça e atenda o processo seu regular andamento”
. No caso dos autos, observa-se que somente o Estado de Mato Grosso teria sido devidamente citado.

Todavia, não há que se falar na invalidação da sentença, reconhecendo-se a necessária citação das empresas recorridas CEREAL NORTE e GILDEAN N. DE ALMEIDA, posto que, nos termos do art. 115, do CPC, temos que:

“
Art. 115.
A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I
- nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

II
-
ineficaz
, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

Ao arremate, malgrado não tenha havido a integração do contraditório, resta indene de dúvidas que, a sentença não seria prolatada de modo uniforme, já que sua eficácia seria individualizada, com base na conduta de cada um dos litisconsortes.

Como se sabe, a formação do litisconsórcio é determinada pela relação das partes com o direito material pleiteado, cuja eficácia do ato sentencial estará a depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Todavia, o caso é de litisconsórcio passivo necessário simples, não havendo se falar na invalidação da sentença.

Ademais, a ação declaratória foi julgada improcedente, logo, não incorreram em prejuízos às empresas que não foram citadas. Neste sentido,
rejeito
a preliminar vergastada.

Quanto ao
meritum causae,
o Apelante destaca que, não teve culpa sobre os fatos ocorridos, devendo ser imputada a conduta as empresas CEREAL NORTE E GILDEAN N. ALMEIDA. Todavia, razão não assiste ao recorrente.

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“[...]
Conforme relatado acima, trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Crédito Tributário oriunda do Auto de Infração n.º 384170001272019102, fruto de uma investigação de fraude, que resultou no importe de multa tributária no valor de R$ 374.407,03 (trezentos e setenta e quatro mil quatrocentos e sete reais e três centavos). Conta, na exordial, que quando do faturamento dos grãos vendidos à Empresa Cereal Norte Indústria e Comercio de Grãos LTDA. (segunda Requerida), ela informou que o faturamento deveria ser realizado em nome da Empresa Gildean N. de Almeida – ME (terceira Requerida), ainda que os pagamentos fossem realizados pela segunda Requerida. Sucede-se que juntando os autos judicias e administrativos, o Requerente apresentou diversas versões em relação a tais fatos, demonstrando a tentativa de desincumbir-se de suas responsabilidades quanto ao suposto fraude de notas fiscais, o que, inevitavelmente, não coaduna com seus fundamentos baseados em boa-fé. É incontroverso que o Requerente firmou negócio jurídico de compra e venda com a Empresa Cereal Norte Indústria e Comercio de Grãos LTDA. (segunda Requerida), à época com inscrição cancelada, enquanto as notas fiscais foram emitidas à Empresa Gildean N. de Almeida – ME, até então terceiro estranho à relação. É clara a presença de irregularidades administrativas e fiscais no negócio jurídico, inexistindo nos autos a presença de documentos hábeis e aptos a embasar qualquer entendimento contrário, como, por exemplo, remessa por conta e ordem de terceiros ou contrato de compra e venda de grãos. Da análise dos autos, depreende-se apenas o trabalho legal e escorreito do fisco, ausente, inclusive, os indícios de boa-fé do Requerente. Ademais, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, a culpa exclusiva de terceiros possui o condão de excluir a responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços, todavia, a culpa concorrente ou a atuação mediante a quebra do dever de cuidado não os isenta de tal responsabilidade, por cuidar-se de culpa concorrente, de modo que os riscos do negócio devem ser suportados pelos fornecedores. No caso, a responsabilidade do Requerente resta evidenciada pelo fato de que contribuiu para a realização de nota fiscal fraudulenta, ao permitir que o faturamento fosse realizado por terceiro estranho à relação negocial, de forma contrária aos ditames legais, sem cercar-se das devidas diligências, exigir a documentação necessária ou confirmar a autenticidade das informações, o que não o fez. Uma vez que os fatos são constitutivos do direito do Requerente, recai sobre ele o ônus de provas suas alegações, conforme disposto no inciso I, do artigo 373, do Novo Código de Processo Civil; entretanto, o Requerente não se desincumbiu de tal ônus. Aliás, o Código de Processo Civil, em seu artigo 374, inciso IV, também estratificou que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita a presunção legal de veracidade, conforme ocorre com os atos públicos. Instado a complementar suas provas, o Requerente permaneceu inerte. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, em consonância a decisão liminar outrora deferida, e, declaro EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Ademais, conforme levantado pelo Estado de Mato Grosso, imprescindível se faz a retificação do valor da causa, fazendo constar o valor integral da multa tributária de R$ 374.407,03 (trezentos e setenta e quatro mil quatrocentos e sete reais e três centavos), razão pela qual o Requerente deve ser intimado para recolher as custas correspondentes, a teor do § 3º, do artigo 292, do Novo Código de Processo Civil. CONDENO o Requerente ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais, que arbitro em 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso II, do Novo Código de Processo Civil”.

Isto porque, resta incontroverso que a parte Apelante teria realizado negociação com a empresa CEREAL NORTE, consistente na venda de 50.000 sacos de milho. Como se vê, a fatura e emissão de notas fiscais foram direcionadas a empresa GILDEAN N. ALMEIDA, no entanto, o pagamento foi realizado pela primeira.

O Estado, para justificar a aplicação da penalidade ao recorrente, produziu um importante documento, cujo teor abaixo transcreve-se, por oportuno:

“o produtor rural acima identificado foi intimado em 07/07/20197 conforme Notificação 396433/1760/68/2019, a apresentar os documentos fiscais e financeiros referente ao volume de vendas no valor total de R$ 864.764,05 (Oitocentos e sessenta e quatro mil, setecentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos) efetuadas nos mês de Dez/2017 a Abr/2018, e destinadas à empresa: Gildean Nunes de Almeida - ME. Na notificação o produtor rural foi advertido sobre a possibilidade de os pagamentos das mercadorias terem sido efetuados por<.pdssoas ^stranhas a~A relapao comercial. Em caso positive,—foi soliciteda a | apresentapao cte.— informapoes complementares sobre a natureza jundica destja relapao. 0 produtor rural em resposta a notifica^ao aama^juntou! ao E-PROCESS 567.9229/2019 a seguinte documentacao:/^ ^ X X-X 1. Autorizacao de Faturamento, onde^fa^empresa: Cefeal Norte Ind. E \ \ N \ Comercio de Graos, autoriza o produtor ruraLacima identificado a emitir notas fiscais de entradas, referente ao cbntfato^jamilho, para^empresa Gildean N. de Almeida. 2. Relagao das notas fiscais.> pessoas estranhas à relação comercial. Em caso positivo, foi solicitada a apresentação de informações complementares sobre a natureza jurídica desta relação. [...] Na analise da documentação apresentada, constatamos que todos os pagamentos foram efetuados pela empresa: Cereal Norte Importação, Exportação, Industria e Comercio Ltda; portanto por uma empresa estranha a relação comercial e que está com suas atividades paralisadas e inscrição estadual suspensa por irregularidades fiscais. 0 produtor rural foi Intimado novamente, conforme Notificação 510204/1760/68/2019, a apresentar documentos fiscais, contábeis e outros que comprovassem os motivos, a causa e a razão porque os pagamentos terem sido efetuados por essas pessoas estranhas a relação comercial. Ainda, na Notificação, informamos que a operação comercial (emissão das notas fiscais), foi estabelecida entre o Produtor e a empresa: Gildean Nunes de Almeida - ME; e os pagamentos por terceira pessoa configuraria simulação de vendas e autorizaria o Fisco a interromper o diferimento e efetuar a cobrança do ICMS devido com base na legislação fiscal em vigor. [...] A resposta a 2ª Notificação, bem como os demais documentos apresentados pelo produtor rural, estabelece de forma clara e cristalina que a operação comercial ocorreu de fato entre o produtor rural e a empresa Cereal Norte. 0 produtor rural entra em contradição nas respostas as Notificações acima; na primeira resposta (Notificação 396433/1760/68/2019) afirma que as notas fiscais foram emitidas para Gildean Nunes de Almeida, com a emissão da CND - Certidão Negativa de Débitos, conforme autorização da Cereal Norte Ind. E Com. Ltda; na segunda resposta (Notificação 520204/1760/68/2019), informa deixou os blocos em poder da empresa Cereal Norte, que não conhece a empresa: Gildean Nunes de Almeida - ME e anexou, ainda, um Boletim de ocorrência extemporâneo que vale apenas para resguardar seu direito de regresso a possível ação indenizatória pelo descumprimento de cláusulas contratuais. A autorização de faturamento, contrato de compra e venda, Boletim de ocorrências apresentados, são documentos que tem os seus valores restritos as partes contratantes. Esses documentos não têm valor para a transferência de obrigações tributarias; não tem efeito fiscal e nem encontra guarida na legislação fiscal de Mato Grosso. O que ocorreu, conforme todos os documentos juntados ao processo e confirmados pelas respostas do produtor rural foi uma comercialização pura e simples entre o Produtor e a empresa: Cereal Norte Ind. E Com. Ltda, cuja nota fiscal de compra e venda não foi apresentada. [...] Essas operações comerciais seriam regulares se o produtor rural tivesse efetuado uma venda à ordem a empresa: Cereal Norte Industria e Comercio de Grãos Ltda, e uma remessa por conta e ordem de terceiros para empresa: Gildean Nunes de Almeida – ME. Assim o Fisco poderia rastrear e exercer seu dever de controlar essas operações fiscais. No entanto, essas informações sensíveis não foram apresentadas ao Fisco e consideramos que esse era o objetivo. Simular propositadamente uma operação comercial para dificultar a percepção da Fiscalização. Apenas na fase de instrução do lançamento fiscal, com a entrega dos documentos financeiros é que o serviço de fiscalização tomou conhecimento destes pagamentos efetuados pela Cereal Norte. Observa-se que não há um único pagamento efetuado pela empresa: Gildean Nunes de Almeida - ME. Não foram apresentados outros documentos fiscais, contábeis ou mesmo uma cessão de crédito, com os ritos legais previstos nos artigos 286 a 288 do Código Civil Brasileiro, onde o produtor rural figure beneficiário dos pagamentos. Nada, nada foi apresentado. Os pagamentos conforme acima não podem ser contabilizados pelo produtor rural sem outros documentos que justifiquem sua causa e efeito. Pagamentos não podem ser efetuados por terceiros sem motivações; além de regra elementar dos princípios contábeis geralmente aceitos, esses pagamentos podem configurar lavagem de dinheiro previsto na Lei 9613/98. Entendemos que ele não tem condições de juntar outros documentos porque eles não existem e tornar, ainda, mais difícil sua defesa no processo-administrativo. A falta de apresentação de outros documentos confirma, até prova em contrário, a procedência do lançamento fiscal. Desta forma, com base nos documentos fiscais e de pagamentos apresentados, está bem evidente que a empresa: Gildean Nunes de Almeida ME foi utilizada em uma operação comercial simulada com o objetivo de deixar de recolher o ICMS devido nas operações subsequentes. Constata-se com base nos pagamentos efetuados por terceiros que apesar da operação comercial se revestir de pressupostos legais (emissão de notas fiscais a uma empresa regular a data do fato gerador), o benefício do diferimento foi fraudado, pois o ICMS incidente em operações posteriores foi frustrado com a participação do produtor rural. [...] A responsabilidade pelo recolhimento do ICMS nas operações comerciais detectada pelo serviço de fiscalização independe da boa-fé do agente, de sua vontade e mesmo da destinação dos produtos. Constatada a falta de recolhimento do ICMS em operação posterior, verificada a infração da legislação tributária (Operação triangular sem correspondente documentação fiscal necessária), a responsabilidade do agente está caracterizada, independentemente de sua vontade ou não de causar dano ao Erário Público”.

Consoante se infere dos autos, a fiscalização é decorrente da “Operação Crédito Podre”, que constatou a existência de uma organização criminosa, com o objetivo de frustrar o recolhimento de tributo incidente nas operações de venda interestadual de produtos primários de origem agrícola escoados do Estado de Mato Grosso.

A luz desse enfoque, importante frisar que a Lei Estadual 7.098/1998 expressamente qualifica como inidôneo o documento fiscal que indique destinatário diverso daquele que efetivamente recebeu a posse da coisa, como cito:

“Art. 35-B. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que:

[...]

IX - embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária.”

A propósito, este é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, em casos análogos, decorrentes desta mesma operação, como cito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO –VENDA DE PRODUTOS À EMPRESA DE FACHADA – FISCALIZAÇÃO ORIUNDA DA “OPERAÇÃO CRÉDITO PODRE” – PROBABILIDADE DO DIREITO – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ausente um dos requisitos necessários à tutela de urgência, o seu indeferimento é medida que se impõe. 2.
Fiscalização do Fisco Estadual que apurou operação de venda de produto à empresa de fachada, sem a necessária comprovação de que o comprador é de fato o destinatário lançado nas Notas Fiscais das operações apontadas como irregulares
. 3. Recurso desprovido. Decisão mantida. (N.U 1012816-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 13/08/2022)”.

Atrelado a isto, temos que a operação suso mencionada e a imposição de penalidades dela decorrente se mostram razoáveis e proporcional à conduta praticada.

Ao arremate, competia ao recorrente trazer provas que pudessem desconstituir os fatos narrados, no entanto, a robustez probatória milita em favor da parte recorrida, o qual, suficientemente, comprovou que a operação praticada entre o recorrente e as empresas Cereal Norte e Gildean N. de Almeida – ME foi inidônea, não merecendo qualquer reparo o ato sentencial recorrido. Ou seja, o recorrente não cumpriu com o que preleciona o art. 373, do CPC.

Como muito bem pontuado pelo julgador sentenciante,
“a responsabilidade do Requerente resta evidenciada pelo fato de que contribuiu para a realização de nota fiscal fraudulenta, ao permitir que o faturamento fosse realizado por terceiro estranho à relação negocial, de forma contrária aos ditames legais, sem cercar-se das devidas diligências, exigir a documentação necessária ou confirmar a autenticidade das informações, o que não o fez”
.

Quanto ao dano moral perseguido pelo recorrente, sem muitas elucubrações, não restou caracterizado.

Como se sabe, a
indenização por
danos

morais
(art. 5º, incisos V e X da Constituição Federal e artigos 186 e 927, do Código Civil) depende de prova de ato ilícito provocado pelo apontado como agressor, que atinja a honra, a imagem, intimidade, dignidade ou outros direitos da personalidade.

Em outras linhas, se faz necessária a prática de ato ilícito ou com abuso de direito,
o
dano
propriamente dito e o nexo de causalidade, cabendo à vítima o ônus probatório.
No presente caso, o recorrente não demonstrou qualquer dano que tenha efetivamente sofrido. Pelo contrário, os fatos trazidos à lume demonstram que houve a sua participação para a ocorrência, logo, não há que se falar em qualquer dano que seja passível de indenização.

Quanto ao prequestionamento,
sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, c
onsidera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Na presente hipótese, verifica-se que foram preenchidos os requisitos para majoração dos honorários em sede recursal, conforme estabelece o §11, do art. 85, do CPC.

Feitas estas considerações, observando que o Juízo
a quo
fixou honorários advocatícios em 8% sobre o valor da condenação e, em consonância aos critérios previstos em lei, majoro a mencionada verba ao patamar de 10% (dez por cento).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se inalterada a sentença vergastada. Por conseguinte, majoro a verba honorária em sede recursal para o patamar de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024